Tribunal: STJ
Processo: 5294415-50.2018.8.09.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1952789 - GO (2021/0163037-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: NATHALIA BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
RECORRIDO
: NEGRESCO
S/A
-
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES - PR029409
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.
NEGÓCIO
JURÍDICO
INEXISTENTE.
CONSUMIDORA
IDOSA.

HIPERVULNERABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Configura-se a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, nos termos do
art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, diante do manifesto
desequilíbrio na relação contratual.
2. A celebração indevida de contrato em nome do consumidor, sem sua
anuência e sem a devida clareza na relação negocial, implica violação da boa-
fé objetiva e da dignidade da pessoa, sendo suficiente, por si só, para a
caracterização do dano moral.
3. O dano moral, na hipótese, decorre
, dispensando a comprovação
in re ipsa
do prejuízo concreto, notadamente diante da situação de hipervulnerabilidade
informacional do consumidor.
Recurso especial provido para julgar procedente o pedido de indenização por
danos morais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9dc64bb4-208a-40cb-b813-b3d028d5e5c7

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9dc64bb4-208a-40cb-b813-b3d028d5e5c7

RECURSO ESPECIAL No 1952789 - GO (2021/0163037-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: NATHALIA BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
RECORRIDO
: NEGRESCO
S/A
-
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES - PR029409
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.
NEGÓCIO
JURÍDICO
INEXISTENTE.
CONSUMIDORA
IDOSA.

HIPERVULNERABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Configura-se a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, nos termos do
art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, diante do manifesto
desequilíbrio na relação contratual.
2. A celebração indevida de contrato em nome do consumidor, sem sua
anuência e sem a devida clareza na relação negocial, implica violação da boa-
fé objetiva e da dignidade da pessoa, sendo suficiente, por si só, para a
caracterização do dano moral.
3. O dano moral, na hipótese, decorre
, dispensando a comprovação
in re ipsa
do prejuízo concreto, notadamente diante da situação de hipervulnerabilidade
informacional do consumidor.
Recurso especial provido para julgar procedente o pedido de indenização por
danos morais.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50588476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: 99b87e9c-bba1-4700-8932-330200f8a4f5

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por NATHALIA BARBOSA DE
ANDRADE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS que julgou demanda relativa à declaração de inexistência de negócio jurídico,
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.
O julgado deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte
recorrida nos termos da seguinte ementa (fls. 138/149):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARA
TÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CONSUMIDOR
IDOSO.
HIPERVULNERABILIDADE. EMBARGOS NÃO
PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO DA MULTA.
DANOS MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A interposição de recurso, por si só, não permite
concluir ter agido a parte recorrente com nítido intuito
protelatório, como no presente caso em que se verifica
ter a ora apelante lançado mão à época do recurso de
embargos de declaração, visualizando vício no ato
decisório em dizer que o contrato entabulado com a
parte adversa sequer tinha sido juntado aos autos
quando o foi, na verdade, com a peça contestatória, o
que deve ser visto como exercício regular de um
direito a ele inerente, não podendo considerar-se
protelatório o manejo desse impulso recursal, razão
pela qual deve ser afastada a multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa.
2. É passível de nulidade o contrato firmado por
consumidor
idoso,
amparado
em
sua
hipervulnerabilidade, notadamente quando a empresa
pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter
prestado todos os esclarecimentos necessários, bem
como respeitado o seu direito à livre escolha.
3. Apesar da nulidade reconhecida, o dano moral não
restou configurado, vez que o reconhecimento de
nulidade do contrato não enseja automaticamente
dever de indenizar, já que não se trata de dano moral
in re ipsa, devendo o consumidor demonstrar o
prejuízo moral por ele experimentado, o que não
aconteceu no presente caso.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração (fls. 153/156), os quais foram
rejeitados (fls. 171/179).
Nas razões do especial, a recorrente apontou ofensa aos seguintes
dispositivos legais: arts. 489, § 1o, II e IV, e 1022, II, do Código de Processo Civil; 14
e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor; e 186, 369 e 927 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA50588476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: 99b87e9c-bba1-4700-8932-330200f8a4f5

Alegou que o aresto foi omisso em relação aos pontos levantados nos
embargos de declaração, os quais seriam importantes para o deslinde da controvérsia.
Argumentou que o Tribunal
deixou de fundamentar devidamente o
a quo
decisum, "porque reconheceu a ausência de provas para afastar o dano moral, sem
possibilitar a produção, o que cerceia o direito de defesa" (fl. 193).
Citou precedentes desta Corte Superior e do Tribunal de origem, a fim de
sustentar a tese de que as práticas abusivas às pessoas hipervulneráveis acarretam, de per
, dano moral passível de indenização.
si
Não foram apresentadas as contrarrazões (fl. 204).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo da instância de origem (fls.
207/209), o que ensejou a interposição de agravo (fls. 215-224).
Não apresentada contraminuta do agravo (fl. 229).
O relator à época, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao
agravo para determinar a conversão dos autos em recurso especial (fls. 237/239).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão

A demanda originária consiste em ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos
morais, ajuizada pela ora recorrente contra NEGRESCO S/A – CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, visando à declaração de inexistência de
relação contratual e à condenação da ré ao pagamento de compensação pecuniária por
supostos danos morais decorrentes de cobrança indevida.
A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais,
reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, declarando a
inexigibilidade do débito e fixando indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), além da condenação da parte requerida ao pagamento de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão da oposição de embargos de
declaração considerados protelatórios.
Interposta apelação por NEGRESCO S/A, o Tribunal de Justiça goiano deu
parcial provimento ao recurso, afastando a multa imposta e a condenação por danos
morais, sob o fundamento de ausência de configuração de dano moral in re ipsa,
mantendo-se, contudo, o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e da
inexigibilidade do débito.
Documento eletrônico VDA50588476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: 99b87e9c-bba1-4700-8932-330200f8a4f5

Irresignada, a parte autora interpôs recurso especial, sustentando, em
síntese, violação dos arts. 489, § 1o, II e IV, e 1.022, II, do CPC; 186 e 927 do Código
Civil; e 14 e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergir do
entendimento adotado pelo STJ quanto à caracterização do dano moral em hipóteses de
negativação indevida e inexistência de relação contratual.

II - Questão em discussão no recurso especial

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte Superior cinge-se à
possibilidade de reconhecimento do dano moral em virtude da celebração indevida de
negócio jurídico, sem anuência do consumidor, especialmente quando este se encontra
em situação de hipervulnerabilidade, nos termos do art. 39, IV, do Código de Defesa do
Consumidor.
No caso concreto, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora
idosa que nega ter contratado qualquer serviço ou firmado obrigação junto à empresa
recorrida.
Consta dos autos que a idosa teria sido abordada em sua residência por dois
homens, vendendo um produto (purificador de água) e, mesmo contra a sua vontade,
deixaram o objeto em sua residência. No dia seguinte, retornaram, sob o pretexto de que
iriam buscar o produto se ela optasse por não adquiri-lo. Ocorre que, na oportunidade,
aproveitando-se de sua idade e fragilidade, solicitaram o seu CPF e utilizaram seus
documentos para elaborar o contrato, deixando de levar o produto embora.
Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, a celebração de
negócio jurídico nestes moldes, sem a devida informação das condições contratuais e a
anuência expressa do suposto contratante, constitui violação de direito da personalidade
e, por si só, enseja reparação moral, sendo o dano considerado
, ou seja,
in re ipsa
presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
A jurisprudência desta Corte tem assentado que, em hipóteses como a dos
autos, o dano moral decorre da própria ofensa à dignidade do consumidor e à sua
segurança jurídica, notadamente quando se trata de pessoa idosa, cuja condição agrava a
assimetria na relação de consumo.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PROPAGANDA
ENGANOSA.
GOLPE DA ALMOFADA. SUPOSTO TRATAMENTO
DE DIVERSAS MOLÉSTIAS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ
OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50588476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: 99b87e9c-bba1-4700-8932-330200f8a4f5

1. Viola a boa-fé objetiva a conduta do fornecedor do
produto que, abusando da frágil saúde do consumidor, de
sua idade avançada e de sua condição social, falsamente
promete a cura para suas doenças com produto
sabidamente ineficaz. E, mais, o induz a celebrar contrato
de financiamento com a garantia do desconto em seus
benefícios previdenciários.
2. O consumidor, ao empregar recursos na compra de caro
equipamento, absolutamente ineficaz, deixou de ter a
possibilidade de adquirir remédios e custear tratamentos
adequados para curar ou amenizar seus males.
3. "O intuito de lucro desarrazoado, a partir da situação de
premente necessidade do recorrente, é situação que desafia
a reparação civil" (REsp 1.329.556/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
9.12.2014), que, neste caso, prescinde da demonstração de
sofrimento íntimo da vítima, por ocorrer in re ipsa.
4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.250.505/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
25/10/2016
.)
4/11/2016

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PROPAGANDA
ENGANOSA. COGUMELO DO SOL. CURA DO
CÂNCER. ABUSO DE DIREITO. ART. 39, INCISO IV,
DO
CDC.
HIPERVULNERABILIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por
consumidor ludibriado por propaganda enganosa, em
ofensa a direito subjetivo do consumidor de obter
informações claras e precisas acerca de produto medicinal
vendido pela recorrida e destinado à cura de doenças
malignas, dentre outras funções.
2. O Código de Defesa do Consumidor assegura que a
oferta e apresentação de produtos ou serviços propiciem
informações corretas, claras, precisas e ostensivas a
respeito
de
características,
qualidades,
garantia,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem,
além de vedar a publicidade enganosa e abusiva, que
dispensa a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou
culpa) para sua configuração.
3. A propaganda enganosa, como atestado pelas instâncias
ordinárias, tinha aptidão a induzir em erro o consumidor
fragilizado, cuja conduta subsume-se à hipótese de estado
de perigo (art. 156 do Código Civil).
4.
A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada, denominada hipervulnerabilidade do
consumidor, prevista no art. 39, IV, do CDC, deriva do
manifesto desequilíbrio entre as partes.
5. O dano moral prescinde de prova e a responsabilidade de
seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto,
da aflição e dos transtornos suportados pelo consumidor.
6. Em virtude das especificidades fáticas da demanda,
afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por
danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Documento eletrônico VDA50588476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: 99b87e9c-bba1-4700-8932-330200f8a4f5

7. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.329.556/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
25/11/2014
de
.)
9/12/2014
Assim, evidenciado que a consumidora, pessoa idosa, teve seus dados
utilizados indevidamente para a constituição de vínculo contratual ao qual expressamente
se opôs, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa fornecedora,
com a consequente fixação de indenização por danos morais.
O dano moral, na hipótese, resulta do próprio constrangimento e
insegurança decorrentes da indevida formalização do negócio jurídico, afrontando o
princípio da boa-fé objetiva e os direitos básicos do consumidor, conforme dispõem os
arts. 6o, III e VI, 39, IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Dessarte, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, a fim de julgar
procedente o pedido de indenização por danos morais, restabelecendo a indenização
fixada na sentença singular, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
III - Dispositivo
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a
sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: 99b87e9c-bba1-4700-8932-330200f8a4f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.952.789 / GO
Número Registro: 2021/0163037-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
529441550 52944155020188090097
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NATHALIA BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
RECORRIDO
: NEGRESCO S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES - PR029409
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51383242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: 3b5991ae-6dae-4d11-bf8f-42d9510203ee

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: 3b5991ae-6dae-4d11-bf8f-42d9510203ee